Tribunal: STF
Processo: RE 157177
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA
DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,
INDUSTRIAIS, PROFISSIONAIS E SIMILARES. OFENSA AO ART. 18, § 2º, DA
EC-01/69. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA, ANTES, EM FACE DA NORMA
INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A VULNERAÇÃO AO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL É VIOLAÇÃO DIRETA À CARTA FEDERAL.
IMPROCEDÊNCIA.
1. O aresto recorrido dirimiu a lide à luz do Código
Tributário Nacional e do Código Tributário Municipal, que determinam
a competência do município, no exercício legítimo do seu poder de
polícia, para proceder à cobrança da taxa para localização e
funcionamento de estabelecimentos. Portanto, a vulneração à norma
constitucional, se houvesse, seria indireta e reflexa, somente
adviria a partir da interpretação dos referidos diplomas legais.
2. Alegação no sentido de que, vulnerado o Código
Tributário Nacional, restariam ofendidos preceitos da Constituição
Federal. Sustentação que mais confere tenacidade à decisão agravada
e que confirma o caráter indireto e reflexo da irresignação.
Agravo regimental desprovido.